Tribunal: TJES
Processo: 0001731-14.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-14.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS
.

JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO APÓS SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

RECURSOS DES
PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão dos réus.

2. A juntada do laudo toxicológico definitivo, após a prolação de sentença, não permite a absolvição dos acusados, e não configura nulidade, já que aludida prova pericial, apenas confirmou o resultado do laudo provisório, constatando que os materiais apreendidos se tratavam de entorpecentes. Precedente do STJ.

3. Não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que os apelantes foram presos em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo certo que os policiais militares, possuíam prévias informações, sobre a traficância, por eles realizada, naquela região.

4. O acusado AGNALDO, quando menor, respondeu procedimento para apuração de ato infracional, análogo ao crime de roubo majorado, que guarda contemporaneidade, com o delito ora apurado.

5. O réu RIAN responde a outras duas ações penais, também por seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que, em uma delas, foi condenado, sem trânsito em julgado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, oportunidade em que, analisando o recurso defensivo, este Tribunal de Justiça, rejeitou o benefício do tráfico privilegiado, pois reconheceu a sua dedicação à prática criminosa.

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001731-14.2023.8.08.0006

APELANTES: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

e RIAN OLIVEIRA DIAS (Advogado constituído - DR.
FERNANDO COLOMBI DA SILVA - OAB ES37546 - CPF: 115.959.197-08

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
, interpostos por
AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

e
RIAN OLIVEIRA DIAS
, contra a sentença (id 8343713), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (id 8730887 e 8730888), a defesa requer a absolvição dos réus, por ausência de materialidade, já que não foi anexado aos autos, o laudo pericial toxicológico definitivo.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, em favor dos acusados (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

C
ontextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 28 de agosto de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações, de que dois indivíduos estariam traficando drogas, na Rua Argeu Banhos, no distrito de Vila do Riacho, em Aracruz-ES

Chegando ao local, os policiais militares realizaram a abordagem, apreendendo com o acusado RIAN, 02 (dois) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra de crack e R$ 93,85 (noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), e com o réu AGNALDO, 01 (um) pino de cocaína, e R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Os policiais militares ainda constataram que o denunciado AGNALDO, estava com as mãos sujas
, tendo este relatado, que havia escondido entorpecentes em um monte de brita, local em que foram encontrados mais 04 (quatro) pinos de cocaína e 03 (três) buchas de maconha.

F
eitas estas considerações, e
m relação
ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo auto de apreensão (fls. 19/20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21), pelo boletim unificado (fls. 33/38) e laudo de química forense (id 9502136).

Outrossim, embora a defesa alegue, que o laudo definitivo, somente foi anexado aos autos, após a prolação de sentença, tenho que tal circunstância não permite a absolvição dos acusados, e não configura nulidade, já que aludida prova pericial, apenas confirmou o resultado do laudo provisório, constatando que os materiais apreendidos se tratavam de entorpecentes.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
Não se verifica a nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal.

3. Agravo regimental improvido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 615.698/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 2/2/2021
, DJe de 8/2/2021.)

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares RAMON BELINASSI e GILMAR GOMES FILHO (mídia id 8343713), confirmaram, em Juízo, que receberam informações, de que duas pessoas estavam traficando próximo ao cemitério, repassando suas características físicas.

Disseram ainda, que foram até o referido local, já conhecido pelo comércio de entorpecentes, e viram os acusados, que possuíam a mesmas características informadas, momento em que realizaram a abordagem, e encontraram as drogas apreendidas, além do dinheiro.

Desse modo,
tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos denunciados, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos, conforme pacífico entendimento, também do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que os acusados, ao serem presos, traziam consigo 07 (sete) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 01 (uma) pedra de crack, além de R$ 493,85, em notas fracionadas, sendo certo que a abordagem, foi realizada em
local conhecido pela venda de drogas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante, em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão, já que os acusados foram presos em
local conhecido como ponto de venda de drogas
, sendo certo que os policiais militares, possuíam prévias informações, sobre a traficância por eles realizada, naquela região.

Além disso,
o acusado AGNALDO, quando menor, respondeu procedimento para apuração de ato infracional
(autos nº 0002325-12.2017.8.08.0047,
análogo ao crime de roubo majorado
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP), que somente foi extinto em 12/05/2022, guardando contemporaneidade, com o delito ora apurado, que ocorreu em 28/08/2023.

Por sua vez,
o réu RIAN responde a outras duas ações penais
nº 0002061-16.2022.8.08.0048 e 0004704-44.2022.8.08.0048,
também por seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que nesta última, foi condenado, sem trânsito em julgado
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Verifico ainda, que a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso defensivo na aludida ação penal, rejeitou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois entendeu que o acusado, possui envolvimento em atividades ilícitas.

Assim, tenho como inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois está evidenciado que os réus não são traficantes eventuais, pelo contrário, dedicam-se à prática criminosa.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial (id 9567898),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento aos recursos.